Tribunal: STF
Processo: RHC 53429
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-20
Data de publicação: 1975-05-20

Ementa:
1. CRIME COMETIDO POR POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE
POLICIAMENTO DE TRÂNSITO.
TEM NATUREZA CIVIL E DEVE SER JULGADO PELA JUSTIÇA COMUM, E NÃO PELA
JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. 2. RECURSO ORDINÁRIO DE HABEAS CORPUS A
QUE O STF DA PROVIMENTO.